Tribunal: TJES
Processo: 0006223-06.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006223-06.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MEIRELES

APELADO: MARISTELA MELGACO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA CALÇADA – MAL SÚBITO DA CONDUTORA – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS – CONFIGURADOS – SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SÚMULA Nº 246 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROPORCIONAIS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1
.
Na oportunidade da lavratura do BOAT, apenas a ré estava presente, tendo em vista que a autora foi conduzida ao hospital São Lucas pelo corpo de bombeiros. Na ocasião, afirmou apenas que se sentiu mal e perdeu o controle do carro. Essa mesma narrativa foi sustentada pela ré perante a autoridade policial e também em sede de contestação, sendo crível que tal fato tenha ocorrido dadas as circunstâncias do acidente de trânsito, extraídas do BOAT, do depoimento de seu subscritor e das testemunhas oculares: era dia, o atropelamento se deu em cima da calçada, em uma via reta e a ré não havia ingerido bebida alcoólica.

2
.
Ocorre que, a circunstância de ter sido acometida por um mal súbito não afasta a responsabilidade civil da ré sobre o acidente de trânsito, pois configura fortuito interno ligado à pessoa na atividade de conduzir veículo automotor em via pública que é geradora de risco em si mesma. Precedentes.

3.
Ademais, a autora se desincumbiu de comprovar os danos sofridos e que estes se sucederam em decorrência do acidente de trânsito narrado. Dentre os documentos por ela colacionados junto à exordial, destacam-se os laudos do departamento médico legal, laudos médicos, prontuário e fotografias que dão conta de que a autora sofreu fratura do anel pélvico e lesões nos membros inferiores, tendo sido submetida a osteossíntese de fratura do anel pélvico (TILE C) com redução direta e fixação utilizando duas placas de reconstrução da sacroilíaca posterior via acesso ílio inguinal, bem como fixação externa tubo a tubo supracetabular. Também revelam que como resultado do sinistro a autora desenvolveu debilidade permanente em membros inferiores, em torno de 15% (quinze por cento) da função, e deformidade permanente pela cicatriz irregular em panturrilha esquerda, além de outras cicatrizes presentes nos membros inferiores.

4.
As testemunhas oculares ouvidas em audiência corroboram para a presença do nexo causal. Dessa forma, revela-se inafastável a responsabilidade civil da ré, condutora do veículo.

5
.
Não se pode atribuir unicamente à seguradora a responsabilidade por indenizar a vítima do atropelamento, eis que isto contraria entendimento vinculante e pacífico perante o c. STJ no sentido de que “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

6
.
A quantificação feita pelo magistrado
a quo
para fixar a indenização dos danos observados está em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, pois em casos semelhantes ao dos autos, esta Corte tem fixado o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos. Precedentes.

7.
Embora não haja prova nos autos do recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, a determinação de sua dedução se mostra irretocável, pois obedece aos termos da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A baixa complexidade da causa e a desnecessidade de realizar outras provas além da documental e oral, justificam o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

9.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por MARISTELA MELGAÇO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso interposto por MARIA DA PENHA MEIRELES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo, assim, incólume a r. sentença primeva, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
MARISTELA MELGAÇO

(fls. 227/229) e por
MARIA DA PENHA MEIRELES
(fls. 326/330)

contra r. sentença de fls. 219/224, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARISTELA MELGAÇO
em face de
MARIA DA PENHA MEIRELES
e
HDI SEGUROS S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de uma indenização a título de danos estéticos e corporais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos Índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, autorizando o desconto do valor do seguro DPVAT sobre o valor da condenação, caso este tenha sido pago a autora.

Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendeu a cobrança dessa verba em face da primeira requerida, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a r. sentença,
MARISTELA MELGAÇO

(fls. 227/229) alega, em síntese, que “
Tendo em vista as circunstâncias do acidente e gravidade das fraturas da Apelante, be
m
co
m
o o tempo de tratamento, recuperação, sequelas definitivas, cicatrizes, transtornos psíquicos e outros, o valor arbitrado pelo Douto Juízo ‘a quo’ a título de indenização por danos estéticos e corporais
é
totalmente irrisório, sem proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto
” (fl. 228), devendo, da mesma forma que os honorários advocatícios sucumbenciais, ser majorados, bem como, por não haver prova de que a apelante/apelada recebeu seguro DPVAT, não há que se falar em dedução do valor.

HDI SEGUROS S.A.
e
MARIA DA PENHA MEIRELES

apresentaram contrarrazões recursais, respectivamente, às fls. 251/255 e 322/324, oportunidade em que pugnam pelo desprovimento do recurso.

MARIA DA PENHA MEIRELES
(fls. 326/330)

também manejou apelação cível, onde sustentou, de forma resumida, que “
a apelante não possui a responsabilidade pelo acidente causado, haja vista que sofreu no momento u
m
mal súbito o qual não possu
í
a controle e par isso veio a des
m
aiar, colidindo co
m
a apelada, agindo sem culpa ou dolo.
E
, ainda, para que a seguradora, or
a
2° requerida, seja a única responsável pelo pagamento do dano corporal, posto que a mesma segurava a apelante no momento do acidente, tendo u
m
valor de cobertura de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para paga
m
ento de eventuais danos corporais
” (fl. 329).

No despacho do evento 4384937, observando que
MARISTELA MELGAÇO

ainda não havia tido ciência do apelo de
MARIA DA PENHA MEIRELES
, determinei a intimação daquela para, querendo, apresentar contrarrazões recursais. Na mesma oportunidade, concedi prazo para que a seguradora apelada regularizasse o arquivo digitalizado, tendo em vista o defeito informado na ordenação das páginas.

Ambas, porém, mantiveram-se inertes e não apresentaram contrarrazões recursais.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Extrai-se da exordial, em conjunto com o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 20432230 (fls. 11/12), que, no dia 08.02.2014, às 17h30,
MARISTELA MELGAÇO
caminhava sobre a calçada quando foi atropelada por um veículo conduzido por
MARIA DA PENHA MEIRELES
e que, em decorrência do sinistro, se encontra acometida por deformidade permanente e diversas cicatrizes.

Segundo a peça de ingresso, os danos à integridade física e à aparência da autora vem lhe gerando transtornos psíquicos. Assim, ingressou com a demanda originária pleiteando indenização por danos estéticos e corporais.

O magistrado acolheu o pedido, mas condenou as apeladas/apelantes em valor inferior ao requerido na inicial, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na oportunidade da lavratura do BOAT, apenas a ré estava presente, tendo em vista que a autora foi conduzida ao hospital São Lucas pelo corpo de bombeiros. Na ocasião, afirmou apenas que “
se sentiu mal (deu um apagão) e perdeu o controle do carro
”.

Essa mesma narrativa foi sustentada pela ré perante a autoridade policial (fl. 50) e também em sede de contestação (fl. 189), sendo crível que tal fato tenha ocorrido dadas as circunstâncias do acidente de trânsito, extraídas do BOAT, do depoimento de seu subscritor e das testemunhas oculares: era dia, o atropelamento se deu em cima da calçada, em uma via reta e a ré não havia ingerido bebida alcoólica (fls. 11/12, 40/41, 171 e 172).

Ocorre que, a circunstância de ter sido acometida por um mal súbito não afasta a responsabilidade civil da ré sobre o acidente de trânsito, pois configura fortuito interno ligado à pessoa na atividade de conduzir veículo automotor em via pública que é geradora de risco em si mesma.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. AFASTADA. CONDUTOR DO VEÍCULO. MAL SÚBITO. EXCLUDENTE. CASO FORTUITO. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. Tratando-se de trabalhador/prestador de serviço autônomo e não tendo o acidente ocorrido quando encerrada a prestação de serviço, em veículo próprio do condutor, não vinculado a empresa contratante, não há que falar em responsabilidade solidária desta. Se a perda do controle de direção pelo réu que conduzia o veículo que adentrou na contramão direcional e colidiu com o veículo conduzido pela vítima, é a causa eficiente e determinante do acidente, deve ser mantida a sua responsabilidade exclusiva pelo evento danoso.
O mal súbito, caso eventualmente comprovado, não configura por si só causa excludente da responsabilidade do condutor que deu causa ao acidente de trânsito.
Provado o acidente e a ocorrência de alguma lesão, seja física ou psíquica, é de se reconhecer a ocorrência do dano moral, sendo que o valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto. (TJMG; APCV 5000030-32.2017.8.13.0384; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 15/02/2023; DJEMG 16/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. MAL SÚBITO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afastando-se da tradicional concepção da responsabilidade civil subjetiva, o artigo 927, parágrafo único do Código Civil contempla a responsabilidade sem culpa em face da cláusula geral do risco. 2.
A condução de veículos é atividade potencialmente perigosa. Assim, ainda que o acidente tenha sido causado em virtude de mal súbito que acometeu o Autor na condução do veículo, perdendo o controle do automóvel e abalroando outro, subsiste o dever de indenizar, independentemente de culpa. Trata-se de fortuito interno, ligado ao próprio condutor do automóvel.
Precedente da Casa. 3. A responsabilidade do empregador pelos danos causados por seus empregados a terceiros é objetiva. Inteligência dos artigos 932, III e 933 do Código Civil. 4. A mera colisão entre veículos, sem vítimas, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor e desconforto próprios da vida em sociedade. 5. Pedido de indenização por danos materiais que se julga procedente. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDF; APC 07007.63-19.2018.8.07.0014; Ac. 133.7619; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 17/03/2021; Publ. PJe 12/05/2021)

SEGURO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Nulidade de sentença não verificada. Ré que admite ter perdido o controle de seu veículo e adentrado a pista contrária da rodovia, mas afirma que isso só ocorreu porque tivera mal súbito.
No campo da responsabilidade por acidente automobilístico só se pode classificar como caso fortuito o evento objetivamente estranho à máquina ou à pessoa do agente, como tal não se compreendendo, assim, a perda de consciência do condutor.
Ação procedente. Recurso improvido. (TJSP; AC 1003266-36.2018.8.26.0587; Ac. 13942257; São Sebastião; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 09/09/2020; DJESP 14/09/2020; Pág. 2820)

GRATUIDADE JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE, ESTABELECIDO PARA ASSEGURAR A TODOS O EFETIVO ACESSO À ATUAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO É RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. CONSTATANDO-SE QUE OS ELEMENTOS DE PROVA TRAZIDOS CONFIRMAM A PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE, O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SE IMPÕE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. FATO OCORRIDO EM ACOSTAMENTO DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE MAL SÚBITO QUE NÃO CONSTITUI CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA DO MOTORISTA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os elementos dos autos evidenciam que o condutor da motocicleta perdeu o controle de direção e invadiu o acostamento da rodovia, localizado em perímetro urbano, atingindo a vítima que por ali caminhava. Esse fato, por si só configura a responsabilidade dos demandados pela reparação dos danos. 2.
A alegação de mal súbito não tem maior relevância, pois não constitui causa de isenção de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LESÕES QUE DETERMINAM SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA RESPECTIVA REPARAÇÃO. MONTANTE QUE SE APRESENTA ADEQUADO E NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O dano moral restou efetivamente demonstrado pelas circunstâncias do evento, pois o autor, como decorrência das lesões, acabou por viver a angustia de se submeter a penoso tratamento médico, afora o sofrimento relacionado ao próprio acidente. 2. Considerando as circunstâncias do caso, reputa-se adequada a atender ao objetivo da reparação, a fixação adotada (R$ 10.000,00), tendo em conta a situação danosa e as condições das partes, inexistindo razão para cogitar de redução desse valor. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÕES EFETUADAS. 1. Tratando-se de obrigação de reparar os danos decorrentes de ilícito extracontratual, os juros de mora devem ser computados a partir do evento (Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça), observando-se que tal determinação se faz de ofício, por incidência do artigo 322, § 1º do CPC. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação dos réus, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade. (TJSP; AC 1001256-27.2017.8.26.0337; Ac. 12347678; Mairinque; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 25/07/2017; DJESP 01/04/2019; Pág. 2388)

Ademais, a autora se desincumbiu de comprovar os danos sofridos e que estes se sucederam em decorrência do acidente de trânsito narrado.

No que concerne aos danos estéticos, a doutrina ensina que os danos estéticos “
estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana
”
1
.

Dentre os documentos por ela colacionados junto à exordial, destacam-se os laudos do departamento médico legal, laudos médicos, prontuário e fotografias que dão conta de que a autora sofreu fratura do anel pélvico e lesões nos membros inferiores, tendo sido submetida a osteossíntese de fratura do anel pélvico (TILE C) com redução direta e fixação utilizando duas placas de reconstrução da sacroilíaca posterior via acesso ílio inguinal, bem como fixação externa tubo a tubo supracetabular. Também revelam que como resultado do sinistro a autora desenvolveu debilidade permanente em membros inferiores, em torno de 15% (quinze por cento) da função, e deformidade permanente pela cicatriz irregular em panturrilha esquerda, além de outras cicatrizes presentes nos membros inferiores (fls. 13/18 e fl. 47).

As testemunhas oculares ouvidas em audiência corroboram para a presença do nexo causal:

[...] que a depoente estava retornando do supermercado quando viu um veículo subir na calçada e atropelar a autora; que o local onde ocorreu o acidente é urna reta; que não existiam veículos estacionados próximos; que o local onde ocorreu a acidente possui mão dupla; que a autora foi apertada no muro pelo veículo; que a depoente teve a impressão que o pneu ficou sobre a autora; que a depoente foi em direção ao local, porém quando viu sangue, começou a passar mal e saiu do local; que a depoente foi para sua residência e não viu quem prestou socorro a autora [...] (Depoimento de Maria de Fátima Freire da Silva Zambelli – fl. 171)

[...] que a depoente estava no local aguardando um outro veículo, quando viu o veículo constante dos autos que trafegava no sentido Ginásio Tartarugão em direção ao condomínio que o veículo passou pela depoente e atingiu o muro que fica no lado esquerdo do sentido que a veículo trafegava; que a depoente quando viu acreditou que alguém do veículo havia sido lançado para fora do carro, porém constatou que ocorreu um atropelamento; que a depoente ligo para o corpo de bombeiros informando o acidente; que quando a depoente chegou ao local, a autora estava caída entre a cairo e o muro; que a motorista do veículo estava no local e aparentava estar nervosa; com a batida, foi feito um buraco no muro; que a depoente permaneceu no local par aproximadamente 20 minutos; quando a depoente salu do local não havia chegado socorro para a autora; que ouviu comentários de que autora foi socorrida, porém não sabe informar por quem, nem para onde foi levada [...] (Depoimento de Juliana Cristina do Amaral Borges – fl. 172)

Dessa forma, revela-se inafastável a responsabilidade civil da ré, condutora do veículo.

Saliento a impossibilidade de se atribuir unicamente à seguradora a responsabilidade por indenizar a vítima do atropelamento, eis que isto contraria entendimento vinculante e pacífico perante o c. STJ no sentido de que “
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”
2
.

Aliás, deve-se ter em mente que a obrigação da seguradora está sujeita a condição suspensiva que não se implementa pelo simples fato de ter ocorrido o sinistro, mas somente pela verificação da eventual obrigação civil do segurado, conforme salientou o Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do REsp nº 962.230/RS que consolidou o entendimento de ser descabida ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano.

No que concerne à quantificação feita pelo magistrado
a quo
para fixar a indenização dos danos observados, verifico que está em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Nota-se, em casos semelhantes ao dos autos, esta Corte tem fixado o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, vide:

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONVERSÃO IRREGULAR. ART. 37, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEBILIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGURADORA. EXCLUSÃO EXPRESSA DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DE ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AZUL SEGURO AUTO, CONHECIDO E PROVIDO. 1. Do que pode ser extraído do conjunto probatório, o sinistro ocorreu por culpa do apelante Antônio Gomes dos Santos, tendo em vista que, ao efetuar conversão à esquerda em via de mão dupla, não adotou as cautelas necessárias para tanto, a fim de evitar o acidente que culminou com a queda da apelada, Erdeneves Moreira Bernardo, na condução de motocicleta que vinha no mesmo sentido, em flagrante violação 37, do CTB. 2. Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos (que demonstram a existência de local para a conversão, assim como de acostamento), das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito e dos depoimentos colhidos em audiência, cujos termos indicam que o apelante não aguardou no acostamento para fazer a conversão à esquerda, mas efetuou a conversão que cruzou as pistas diretamente da via principal. Ressalto, outrossim, que não existem provas capaz de configurar a culpa exclusiva ou concorrente da apelada, bem como eventual excludente de responsabilidade civil. 2. No que diz respeito aos danos materiais, adoto como premissa para a fixação da competente indenização: efetiva comprovação de prejuízo patrimonial, nexo causal direto ou indireto com o acidente de trânsito e as sequelas dele decorrentes; o princípio da integral reparação do dano, insculpido no art. 944, do Código Civil. 3. Do exame dos documentos apresentados pela apelada, é possível constar que se desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os comprovantes de pagamento guardam relação com os danos suportados (medicamentos, exames, consultas médicas, equipamentos de saúde, transporte, partes da motocicleta etc). 4. No que se refere ao pedido de pensionamento, a norma do art. 950, do Código Civil determina que: Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento segundo o qual, é devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho. 5. Quanto às sequelas suportadas pela apelada em razão do acidente de trânsito, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a capacidade laboral para o desenvolvimento das atividades anteriormente exercidas, trabalhadora rural, pode ser considerada como 100% reduzida, não havendo possibilidade de tratamento para o retorno ao estado anterior. Dessa maneira, tendo em vista que a debilidade é permanente, e acompanhará a vítima até o final de sua vida, correta a fixação de pensão no importe de um salário mínimo com data final levando em consideração a expectativa de vida da apelada. 6. Nesse caminho, a prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural das sequelas suportadas pela vítima em razão do acidente, fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença não merece ser reformada, tendo em vista que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional, considerando que o bem jurídico ofendido, cujos efeitos repercutiram tanto na vida pessoal quanto profissional da vítima, e se encontra alinhado ao aplicado pela jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7.
Por derradeiro, correto o reconhecimento dos danos estéticos e o arbitramento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que em observância aos princípios do contraditório e da proporcionalidade, além de se mostrar em consonância com a conclusão pericial, no sentido de que há visível dano estético, por redução do arco de movimentos do ombro direito, e com as fotografia, que apontam a existência de cicatrizes e desfiguração do membro.
8. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelante Gilson Fraga Alves. 9. No que se refere à responsabilidade da apelante Azul Seguro Auto pelo pagamento das indenizações por danos morais e estéticos, considerando a existência de cláusula contratual expressa de exclusão, inclusive destacada na própria apólice, entendo pelo provimento do seu recurso. 10. Dispõe o art. 760, do Código Civil, que a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Prevê a súmula nº 402, do c. STJ que, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009). Conforme indicado, o contrato de seguro foi expresso em sua cláusula 10.3, item k, ao excluir a cobertura nas hipóteses de danos morais e estéticos. 11. Recurso de Antônio Gomes dos Santos, conhecido e desprovido. Recurso de Azul Seguro Auto, conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001478-32.2014.8.08.0009, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 16/Dec/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. JUROS. TERMO INICIAL ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Precedentes. 2. Verificou-se ter o recorrente causado engavetamento que vitimou a recorrida, condição contra a qual não se irresigna, cabendo tomar por premissa que agiu em desrespeito aos ditames previstos no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro. De consequência, acertada a invocação em seu desfavor do previsto no artigo 186 do Código Civil, assim também quanto ao artigo 944 do mesmo diploma. 3. Não obstante pretenda o recorrente fazer crer que a alcoolemia aferida na ocasião da colisão tenha sido determinante para a quantificação da indenização, referida conclusão não se sustenta frente a uma atenta leitura do comando sentencial, pois referido aspecto fático foi sopesado pelo julgador primevo para caracterizar o agir imprudente.
A reflexão acerca do quantum indenizatório pautou-se nas consequências do acidente, em especial nas limitações físicas surgidas. Logrou a recorrida desincumbir-se de seu ônus probatório (artigo 373, I do CPC), tendo comprovado seu encaminhamento imediato para unidade hospitalar em vista de fratura exposta em seu joelho esquerdo, ocasionando a retirada do osso da patela, uma cicatriz na área (fotos acostadas evidenciam seu sentido vertical e limitar-se à extensão do joelho), a necessidade de longo acompanhamento fisioterápico e o inafastável desgaste decorrente do surgimento de comprometimento da saúde física.
4. O dano estético está presente quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, deformações, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana. A partir disso, e à luz dos critérios (I) Gravidade da falta, (II) Situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) Benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida,
concluiu-se afigurar-se adequado minorar o patamar indenizatório outrora fixado, de forma a que ambas as espécies de danos (moral e estético) mereçam idêntica reparação no montante de R$10.000,00, totalizando R$20.000,00.
5. As indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima. 6. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura reformatio in pejus. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quando deveria ter pontuado como tal a data do evento danoso, já que extracontratual a espécie de responsabilização incidente na espécie. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Retificação ex officio do termo inicial dos juros. (TJES; AC 0013160-03.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DEFICITÁRIA. DEFERIMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAÇÃO QUE ATUOU NA CADEIA DE SERVIÇOS PRESTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA. VEÍCULO QUE ENTROU NA CONTRAMÃO E COLIDIU COM O ÔNIBUS DA REQUERIDA EM QUE VIAJAVA A REQUERENTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO CONTRATO DE SEGURO A RESPEITO DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA 1. A recorrente não formulou pedido de julgamento do agravo retido interposto anteriormente, tal como preconizava o art. 523, § 1º, do CPC/73. Agravo retido não conhecido. 2. A apelante NOBRE SEGURADORA S/A, além de indicar que se encontra em recuperação judicial - fato esse que, por si só, não é fator que enseja o deferimento da benesse - logrou êxito em comprovar a situação deficitária da empresa, a ensejar o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal. 3. A despeito de as requeridas afirmarem que a autora comprou as passagens da viagem diretamente com terceira pessoa, tal fato é desimportante, uma vez que a prestação do serviço, consubstanciada na viagem de ida e volta São Mateus X Aparecida, foi realizada por SÃO João TURISMO Ltda, inclusive com seus motoristas contratados, como afirmado por seu preposto em sede de audiência. A primeira recorrente atuou na cadeia de serviços prestados, devendo ser considerada, para todos os fins, como fornecedora, a teor do art. 3º, do CDC. 4. Por se tratar de relação consumerista, a responsabilidade civil é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo (art. 14, CDC). Ademais, o próprio Código Civil estabelece, expressamente, a responsabilidade objetiva nas hipóteses de transporte de pessoas (art. 734, CC). 5. A dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restaram demonstrados nos autos pela juntada do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 17/20), confeccionado por autoridade policial presente no local do acidente, que registrou que V1 e V2 seguiam em sentidos contrários, quando V1 ao fazer mudança de faixa colidiu frontalmente com V2. 6. O boletim de ocorrência é emanado por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu, não se verifica. 7. Não há que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, uma vez que o art. 735, do Código Civil, preconiza que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. 8. Estão satisfeitos os elementos da responsabilidade civil: I) o dano; II) o ato ilícito; e III) o nexo de causalidade. 9. Os danos materiais pleiteados foram devidamente comprovados pelos documentos apresentados pela requerente. 10. O contrato de seguro enseja a responsabilização solidária, e não subsidiária, da seguradora e da segurada, a teor da Súmula nº 537, do C. STJ. 11.
A recorrida faz jus à indenização por danos estéticos, pois os danos sofridos acarretaram alteração permanente em seu corpo. Considerando o local da cicatriz e a sua extensão, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pela sentença encontra-se adequado.
12. Danos morais cabíveis e arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em consonância com o método bifásico. 12. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. [...] (AgInt no AREsp 1505516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) 13. Da análise da apólice de seguro acostada à fl. 105, tem-se que restou consignado apenas que as coberturas de danos corporais e danos materiais cujos conceitos distintos fazem parte do glossário constante das inclusas condições gerais não compreendem a tampouco se confundem com a cobertura de danos morais. Deste modo, houve apenas a limitação expressa concernente ao pagamento de danos morais, devendo os danos estéticos serem englobados na cobertura da apólice referente aos danos corporais. 14. Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame. 15. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0001189-19.2013.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 16/11/2021; DJES 03/12/2021)

Assim, entendo ser proporcional e razoável o montante fixado na origem para a indenização por danos estéticos/corporais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois se mostra adequado à hipótese e apto a atender ao caráter pedagógico e indenizatório, sem importar em enriquecimento sem causa.

Embora não haja prova nos autos do recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, a determinação de sua dedução se mostra irretocável, pois obedece aos termos da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”
3
.

Quanto à irresignação da apelante/apelada com o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal, entendo que a baixa complexidade da causa e a desnecessidade de realizar outras provas além da documental e oral, justificam o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARISTELA MELGAÇO

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
MARIA DA PENHA MEIRELES
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo, assim, incólume a r. sentença primeva.

Ato seguinte, em razão do improvimento dos apelos e pela inexistência de condenação anterior de
MARISTELA MELGAÇO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, condeno unicamente
MARIA DA PENHA MEIRELES
ao pagamento de honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade da verba por estar amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único – 7 ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 561/562.

2
REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.

3
SÚMULA 246, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR